Tribunal: TJSP
Processo: 2197864-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, RECONHECENDO A REINCIDÊNCIA DO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, DETERMINANDO QUE ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O MÉRITO DO PRESENTE WRIT, COMO ENTENDER DE DIREITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, RECONHECENDO A REINCIDÊNCIA DO PACIENTE, EMBORA ELE TENHA SIDO CONSIDERADO PRIMÁRIO NA FASE DE CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – As condições pessoais do sentenciado, tais como a primariedade e a reincidência, devem ser analisadas pelo Juízo das Execuções para a verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefícios, em atenção à individualização do cumprimento da pena no processo de execução, ainda que não tenham sido reconhecidas na fase de conhecimento, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou em caracterização de reformatio in pejus, porquanto tal reconhecimento implica somente a modificação do cálculo de penas para fins de determinados benefícios, mantendo íntegro o título executivo penal. Ordem denegada.